Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010769-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS DA SILVA SANTANA - CPF: 006.535.521-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA SANTANA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS SEGURO DPVAT - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO VALOR DA PERÍCIA MÉDICA - EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES EM TRÂMITE NA COMARCA - NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO - ART. 54, §3o, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Ainda que não exista óbice legal, por dever de lealdade processual deveria o autor/agravado informar o ajuizamento de ambas as demandas em que pretende, numa, o recebimento do seguro invalidez decorrente de acidente automobilístico e noutra, o ressarcimento de despesas médicas, ante o princípio da utilidade e economia processual. Aliás, o reembolso das despesas médicas depende da confirmação que, de fato, o autor suportou sequelas decorrentes do evento acidente automobilístico.

Assim, imperativa a reunião dos feitos a fim de se evitar decisões conflitantes, a teor do art. 54, §3o, do CPC/15. Isto porque, com a reunião dos processos, supre-se o pedido do agravante para afastamento da condenação ao pagamento dos honorários do perito, até porque, não há necessidade de mais uma perícia médica nesta ação de ressarcimento de despesas médicas se decorrente do mesmo acidente.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas - Seguro DPVAT
no 1058498-68.2020.811.0041,

ajuizada por
CARLOS DA SILVA SANTANA
, indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, de oitiva do depoimento pessoal do autor e por fim, determinou-lhe a juntada da guia do depósito judicial dos honorários periciais arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), no prazo de 15 dias - ID no 130458667.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que a decisão merece ser reformada, visto que realizou sindicância interna onde fora constatado que no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT inexiste registro de atendimento à parte autora na data informada no prontuário médico, de modo que se faz necessária a expedição de ofício àquele hospital para os esclarecimentos necessários.

Aduz que no momento processual oportuno especificou as provas que pretendia produzir, ocasião em que requereu a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente a oitiva do depoimento do autor e a juntada de documentos e expedição de ofício.

Alega que a decisão da magistrada vai de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório previstos constitucionalmente, incorrendo em cerceamento de defesa, o que não pode prosperar.

Defende que a presente demanda versa apenas sobre ressarcimento de despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico, caso em que se mostra desnecessária a realização de perícia médica e por consequência, desnecessário o pagamento dos honorários periciais determinados pela magistrada singular.

Por derradeiro, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso

A liminar recursal foi deferida - ID no
131138166
.

Informações no ID no 133829248.

Sem apresentação de contraminuta pela parte agravada – ID no 135171151.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

o

agravado CARLOS DA SILVA SANTANA ingressou com a

Ação de Cobrança de Despesas Médicas - Seguro DPVAT
no 1058498-68.2020.811.0041, em desfavor da agravante

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

objetivando, em suma, o ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) oriundas de tratamento médico em decorrência de acidente automobilístico do qual fora vítima em data de 08/12/2020.

Distribuiu a inicial poucos dias após o acidente, em 18/12/2020 e na mesma ocasião, distribuiu também a
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
para recebimento do seguro em decorrência de invalidez, a qual fora autuada sob no 1058496-98.2020.811.0041. Aliás, essa ação 1058496-98.2020.811.0041 foi distribuída primeiro e, na sequência, a presente ação, qual seja, 1058498-68.2020.811.0041.

Pois bem
.

Pretende a seguradora agravante a reforma da decisão que
indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande; da oitiva do depoimento pessoal do autor; e que determinou o pagamento dos honorários periciais arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Começo a análise dos pedidos da recorrente a partir da determinação da magistrada
a quo
para recolhimento dos honorários do perito no valor de R$ 800,00.

Conforme relatado, existem duas ações ajuizadas pelo agravado em face da seguradora/agravante referentes ao mesmo evento, tramitando simultaneamente em Varas distintas na comarca da capital, o que não pode prosperar.

Em que pese a ausência de óbice legal para o trâmite das duas ações, notadamente em razão de que possuem pedidos diferentes, sendo uma para recebimento de seguro DPVAT por invalidez permanente e, a outra, para reembolso de despesas médicas, contudo, por dever de lealdade processual, deveria o autor informar ao juízo a existência de ambas as ações, até porque o reembolso das despesas médicas depende da confirmação que, de fato, o autor suportou sequelas decorrentes do evento acidente automobilístico ocorrido em
18/12/2020
.

Deveria o autor reunir ambos os pleitos na mesma demanda, mormente em razão de que pretende na ação destes autos o reembolso da singela quantia de
R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), considerando o princípio da utilidade e economia dos atos processuais.

Se assim não o fez, imperiosa a reunião dos feitos, a teor do art. 54, §3o, do CPC/15, sobretudo em razão de naqueles autos
1058496-98.2020.811.0041 já ter sido determinada a realização de perícia médica, cujas custas foram divididas na proporção de 50% para cada parte, e a perícia agendada para 11/10/2021, aliás, não levada a termo em razão do não comparecimento do autor, conforme informação do perito nos autos, sendo então reagendada para a data de 10/08/2022, prestes a se realizar, portanto.

Desse modo, com a reunião dos feitos, supre-se o pedido do agravante para afastamento da condenação ao pagamento dos honorários do perito, até porque, reunidos os processos, não há necessidade de mais uma perícia médica nesta ação de ressarcimento de despesas médicas.

Quanto aos demais pedidos, em que pese relevantes, entendo que com o apensamento das demandas, resta prejudicada sua apreciação nesta instância.

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso
da agravante para desobrigá-la do pagamento dos honorários da perícia médica e para determinar a reunião das ações
1058496-98.2020.811.0041 e 1058498-68.2020.811.0041 ao juízo que recebeu primeiro, o qual se tornou prevento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022